Tribunal: STF
Processo: RE 1466536
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    - O julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE), ainda não transitou em julgado. 



    - Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. 



    - No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida. 



    - Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento. Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, salvo melhor juízo, não se pode determinar prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado na ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500. - Apelação improvida”. (eDOC 12 – ID: 0798a2ef)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, II, e 5º, XXXVI e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 129a1a02)



    Sustenta-se a possibilidade de execução provisória da sentença proferida pela 1ª Vara Federal de Aracaju/SE, nos autos da Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500, em face do INSS. 



    Entende-se que o acórdão recorrido violou o direito adquirido e a coisa julgada. Argumenta-se, ainda que o STF, no Tema 1075, declarou inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que limitava a eficácia territorial das sentenças.



    Alega-se que a ação não está prescrita, pois proposta dentro do prazo legal de cinco anos, nos termos da Súmula 150/STF e que a sentença proferida na citada ACP ainda não transitou em julgado em decorrência de um recurso proposto pelo INSS. 



    Argumenta-se que, nos termos dos arts. 520 a 522 do CPC, é possível a execução provisória da sentença, desde que não haja a expedição de precatório antes do trânsito em julgado.  



    A Vice-Presidência do TRF3 restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1075 (eDOC 18 – ID: e4d82165). 



    A 9ª Turma do TRF3 manteve o acórdão em decisão assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do novo CPC. 



    - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    - No caso, o óbice ao prosseguimento do feito decorreu da ausência de trânsito em julgado da ação coletiva, ou seja, não se discute o limite territorial de sua abrangência, questão abordada no Tema 1075 do STF.



    - Conforme constou do v. acórdão, não havendo o trânsito em julgado na ação coletiva, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, inviável a continuidade do cumprimento provisório de sentença. 



    - Com efeito, a matéria discutida nos autos não aborda o Tema 1075 do STF, não sendo o caso de retratação. 



    - Manutenção do acórdão recorrido”. (eDOC 20 – ID: 5c3be940)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido, os autos encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que determinei o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 28 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 31 – ID: 545742c6)



    A 9ª Turma do TRF3 afastou a retratação em decisão assim ementada:  



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DE PARTE INCONTROVERSA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DETERMINADA NA ACP 0006907-21.2003.4.05.8500. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do novo CPC. 



    - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907- 21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    - A Vice-Presidência desta Casa determinou nova devolução dos autos à Turma Julgadora para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação à luz do julgamento do RE nº 1.205.530/SP (TEMA 28), pelo C. Supremo Tribunal Federal, em que restou decidido pela constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, conforme se observa da ementa do citado precedente, transitado em julgado em 19/08/2020. 



    - No caso, o óbice ao prosseguimento do feito decorreu da ausência de trânsito em julgado da ação coletiva. 



    - Inaplicável a execução de parte incontroversa do julgado proferido na Ação Civil Pública n. 0006907- 21.2003.4.05.8500, nos termos do Tema 28 do STF, vez que lá foi determinada a observância da limitação territorial da lide aos beneficiários residentes no Estado de Sergipe e, malgrado pendente a apreciação de recurso destinado a conformar o julgado ao Tema 1075 do STF, inexiste, até a presente data, pronunciamento judicial na sobredita ACP acerca da tese, inviabilizando a continuidade do cumprimento provisório de sentença. 



    - Manutenção do acórdão recorrido”. (eDOC 34 – ID: d0461f4a, p. 16)  



    Na sequência, os autos foram restituídos a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que a matéria do modo como apresentada no recurso extraordinário é diversa da controvérsia tratada no tema 28 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 31 – ID: 545742c6 e passo à análise do recurso.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou a impossibilidade de execução provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500, proposta em face do INSS, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. Extraio do acórdão recorrido o seguinte trecho:  



    “Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    Nota-se que o julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE), ainda não transitou em julgado. 



    Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. 



    Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento (STF, RE-ED nº 463936, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 16-06-2006, p. 00027).



    (...)



    No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida, pois os embargantes alegam:



    "Embora o próprio Ministério Público Federal em sua petição inicial tenha requerido a limitação da condenação aos beneficiários circunscritos ao Estado de Sergipe (fl. 19, item 4), a v. Sentença, mantida pelo r. Acórdão ora embargado, condenou a Autarquia Previdenciária à revisão de todos os benefícios previdenciários para aplicação do IRSM integral (39,67%) sobre os salários-de-contribuição de fevereiro de 1994, sem qualquer limitação territorial. [...] (...) 



    Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, salvo melhor juízo, não se pode determinar prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado na ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500.



    (...)” (eDOC 12 – ID: 0798a2ef, p. 3-4)  



    Importante pontuar que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45), consignou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”.



    Nesse julgamento, reafirmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, confira-se a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)  



    Perceba-se que inexiste, em regra, impedimento de cumprimento provisório ou definitivo em face da Fazenda Pública, a depender da modalidade da obrigação. 



    A única exceção constitucional é o cumprimento provisório lato sensu de pagar quantia certa pelo Poder Público (art. 100 da CF), o qual deve se submeter ao regime de precatório – e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento –, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário. 



    A mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. Nesse sentido, confiram-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1412096 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.2.2023, grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 1373372 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 9.8.2022, grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1154961 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019, grifo nosso)  



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público adeque-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. 



    Desse modo, não divergiu da jurisprudência desta Corte o acórdão recorrido ao afastar a possibilidade de execução provisória de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente